Tribunal: TJPA
Processo: 0005798-11.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005798-11.2010.8.14.0006

APELANTE: RRIST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESCLARECIMENTOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por RRIST Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Comércio e Indústria de Massas Alimentícias Massa Leve Ltda., para reconhecer a ilicitude do uso da expressão “MASSALEVE” pela ré, determinar a abstenção de uso da marca, a busca e apreensão de materiais, o cancelamento de domínio eletrônico e a incidência de multa cominatória, afastando os pedidos de danos morais, lucros cessantes e reconhecimento de marca notoriamente conhecida. A embargante alegou obscuridade, contradição e omissão quanto aos limites objetivos da devolução recursal, ao enfrentamento das teses defensivas, à prova de confusão mercadológica e prejuízo efetivo, à fundamentação das medidas inibitórias e coercitivas e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado delimita a controvérsia devolvida ao Tribunal, examina as questões necessárias ao julgamento da apelação e apresenta fundamentação suficiente para manter a sentença, especialmente quanto à rejeição da prescrição, à proteção marcária titularizada pela autora e às providências inibitórias decorrentes da ilicitude reconhecida.

5.

A referência aos “pedidos indenizatórios formulados” possui caráter meramente contextual e histórico, relacionada à descrição da demanda originária e da sentença recorrida, sem importar reapreciação, ampliação ou modificação de capítulos não devolvidos pela apelação.

6.

A manutenção da sentença preserva a rejeição dos pedidos de danos morais e lucros cessantes, inexistindo contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo.

7.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater uma a uma todas as alegações das partes, bastando o enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

8.

O acórdão enfrenta o núcleo essencial da controvérsia ao reconhecer a prevalência da proteção marcária da autora, a ilicitude do uso do sinal distintivo pela ré e a suficiência dos elementos dos autos para manter as medidas determinadas na origem.

9.

A discordância da embargante quanto à valoração da prova, à extensão da proteção da marca e à caracterização da concorrência desleal configura pretensão de rejulgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

10.

As medidas de abstenção de uso, busca e apreensão, cancelamento de domínio eletrônico e multa cominatória decorrem logicamente do reconhecimento da ilicitude do uso do sinal distintivo e da necessidade de preservar a eficácia prática da tutela jurisdicional.

11.

O prequestionamento não exige manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo legal invocado quando a tese jurídica correspondente foi examinada de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos sem efeitos modificativos.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 85, §11, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 205; Lei nº 9.279/1996, art. 209, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RRIST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em face do acórdão lançado ao id
34495311
, por meio do qual esta 3ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS MASSA LEVE LTDA.
em ação ordinária cumulada com tutela antecipada, para reconhecer a ilicitude do uso da expressão “MASSALEVE” pela ré, determinar a abstenção de uso da marca, a busca e apreensão de materiais, o cancelamento de domínio eletrônico e a incidência de multa cominatória, afastando, contudo, os pedidos de danos morais, lucros cessantes e reconhecimento de marca notoriamente conhecida.

O
acórdão embargado
assentou, em síntese, que a controvérsia devolvida ao colegiado abrangia a análise da prescrição, da legalidade da utilização da marca “Massaleve” pela empresa ré e da caracterização de concorrência desleal, com as consequências jurídicas correlatas; afastou a prescrição, por entender que a pretensão principal possui natureza inibitória e se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil; reconheceu que a autora detém registro marcário junto ao INPI desde 1997 e demonstrou notoriedade no segmento de massas alimentícias; e concluiu pela configuração de concorrência desleal, diante da utilização, pela apelante, de expressão e elementos visuais semelhantes à marca da apelada, inclusive em domínio eletrônico, embalagens e materiais promocionais, mantendo-se, por conseguinte, as medidas inibitórias e coercitivas impostas na origem.

Em suas
razões de embargos de declaração
(id 34774491), a embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão, alegando: (i) obscuridade e contradição interna na delimitação dos limites objetivos da devolução recursal, pois o voto teria mencionado, entre as matérias devolvidas, “pedidos indenizatórios formulados”, embora o próprio acórdão reconheça que os pedidos de danos morais e lucros cessantes foram rejeitados em primeiro grau, razão pela qual requer esclarecimento sobre quais capítulos da sentença efetivamente integraram o efeito devolutivo, se houve devolução de matéria indenizatória e se a manutenção integral da sentença abrangeu também os consectários sucumbenciais; (ii) omissão quanto ao enfrentamento individualizado das teses defensivas deduzidas na apelação, especialmente as relativas à alegada inexistência de exclusividade sobre a expressão “massaleve”, ao uso anterior do sinal pela ré desde 1994, à ausência de prova de confusão mercadológica e de prejuízo efetivo, bem como à alegada insuficiência dos elementos probatórios utilizados para caracterizar violação marcária e concorrência desleal; (iii) omissão quanto à fundamentação específica das medidas inibitórias e coercitivas mantidas, notadamente abstenção de uso, busca e apreensão, cancelamento de domínio eletrônico e multa cominatória, as quais, segundo afirma, demandariam motivação concreta, individualizada e proporcional à luz das particularidades do caso; e, ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, integrar o julgado e promover o prequestionamento expresso dos arts. 11, 85, § 11, 489, § 1º, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como do art. 209, § 2º, da Lei nº 9.279/1996.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS MASSA LEVE LTDA.
apresentou
contrarrazões
(id 34995006), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais ao julgamento, delimitando a controvérsia em torno da prescrição, da legalidade do uso da marca e da concorrência desleal com as medidas correlatas; aduz que a embargante, sob o pretexto de apontar obscuridade, contradição e omissão, pretende rediscutir o mérito já decidido, renovar teses de apelação e exigir fundamentação no formato por ela desejado, providência incompatível com a finalidade estrita dos aclaratórios prevista no art. 1.022 do CPC; sustenta, ainda, que não há obrigação de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes quando já enfrentados os fundamentos relevantes da controvérsia, razão pela qual requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como relatado, RRIST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, sustentando a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, especialmente quanto aos limites objetivos da devolução recursal, ao enfrentamento das teses defensivas relativas ao uso do sinal distintivo “MASSALEVE”, à alegada ausência de prova de confusão mercadológica e prejuízo efetivo, bem como à fundamentação das medidas inibitórias e coercitivas mantidas em favor de COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS MASSA LEVE LTDA.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à revaloração do conjunto probatório ou à simples manifestação de inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não identifico omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do acórdão, muito menos a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

O acórdão embargado delimitou a controvérsia devolvida ao Tribunal, examinou as questões necessárias ao deslinde da apelação e apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença, notadamente quanto à rejeição da prescrição, ao reconhecimento da proteção marcária invocada pela autora e à subsistência das providências inibitórias decorrentes da ilicitude reconhecida.

A insurgência da embargante, embora formalmente apresentada sob a roupagem de vícios integrativos, revela, em substância, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão já apreciada pelo Colegiado.

Quanto à alegação de obscuridade ou contradição relativa à menção aos “pedidos indenizatórios formulados”, cumpre esclarecer que a referência constante do acórdão possui caráter meramente contextual e histórico, relacionada à descrição da demanda originária e da sentença recorrida, não significando que este Tribunal tenha reapreciado, ampliado ou modificado capítulos não devolvidos pela apelação.

A manutenção da sentença, nos termos em que decidida, preservou igualmente a rejeição dos pedidos de danos morais e lucros cessantes, inexistindo contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo. Não há, pois, qualquer incompatibilidade lógica a ser sanada, mas apenas a necessidade de registrar que o acórdão permaneceu adstrito aos limites do recurso então examinado.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao enfrentamento individualizado das teses recursais.

O dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de rebater, uma a uma, todas as alegações deduzidas pelas partes, quando já adotados fundamentos suficientes para infirmar a conclusão pretendida pelo recorrente.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, exige-se o enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada; não se exige, contudo, resposta fragmentada, repetitiva ou exauriente a todos os desdobramentos argumentativos apresentados, sobretudo quando a razão de decidir adotada pelo órgão julgador se mostra suficiente, coerente e incompatível com a tese vencida.

No ponto, o acórdão embargado enfrentou o núcleo essencial da controvérsia ao reconhecer a prevalência da proteção marcária titularizada pela autora, a ilicitude da utilização do sinal distintivo pela ré e a suficiência dos elementos constantes dos autos para manutenção das medidas determinadas na origem.

A discordância da embargante quanto à valoração da prova, à extensão da proteção conferida à marca ou à caracterização da concorrência desleal não configura omissão, mas pretensão de rejulgamento, finalidade estranha à via dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto às medidas inibitórias e coercitivas mantidas no acórdão. A confirmação das providências de abstenção de uso, busca e apreensão, cancelamento de domínio eletrônico e multa cominatória decorreu logicamente da conclusão central do julgado acerca da ilicitude do uso do sinal distintivo e da necessidade de preservação da eficácia prática da tutela jurisdicional. Reconhecida a violação ao direito marcário e à leal concorrência, as medidas inibitórias constituem consequência jurídica adequada para impedir a continuidade ou repetição da conduta reputada ilícita, não havendo vício integrativo na fundamentação adotada.

Quanto ao prequestionamento, tenho por suficientemente examinadas as matérias jurídicas suscitadas à luz dos dispositivos legais indicados pela embargante, inexistindo necessidade de manifestação expressa e individualizada sobre cada artigo invocado quando a tese jurídica correspondente foi enfrentada de forma suficiente.

Assim, embora se preste os esclarecimentos acima quanto ao alcance da referência aos pedidos indenizatórios, não há vício a sanar no acórdão embargado.

A decisão colegiada apresenta fundamentação inteligível, coerente e suficiente, tendo apreciado as questões indispensáveis à solução da apelação, de modo que a irresignação da embargante deve ser veiculada, se for o caso, pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos declaratórios.

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por RRIST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e, no mérito, rejeito-os
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, prestando-se os esclarecimentos constantes da fundamentação apenas para fins de delimitação do alcance do julgado e de prequestionamento.

Fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026